Tribunal: STJ
Processo: 0914417-02.2012.8.26.0037
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2765022 - SP (2024/0379449-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: UNIMED
DE
ARARAQUARA
COOPERATIVA
DE
TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS
: SILVIO LUIZ MACIEL - SP252379
GISELIA APARECIDA DA NOBREGA - SP277896
LUCAS ROSSI RAMOS - SP406048
ISADORA AZEVEDO CATTANI - SP424957
AGRAVADO
: CHAINI DANIELLI PEREIRA
AGRAVADO
: JOSE GILBERTO PEREIRA
AGRAVADO
: RAFAEL MAZAN PEREIRA
AGRAVADO
: JESSICA RAIANI PEREIRA
ADVOGADOS
: PAULO SÉRGIO CAMPOS LEITE - SP016292
MARCELO RICARDO BARRETO - SP212300
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE
CIVIL.
DEVER
DE
INDENIZAR.
.
REVISÃO.
QUANTUM
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. A alteração das conclusões do Tribunal de origem acerca da
responsabilidade civil da recorrente, e a pretensão de nova interpretação do
laudo complementar demandaria o reexame de fatos e provas, o que esbarra
no óbice da Súmula 7/STJ.
2. Alega o recorrente que, fixada a pensão em salários mínimos, sobre o valor
não incide correção monetária e juros, e, para tanto, aponta violação do
parágrafo único do artigo 944 do Código Civil, e da Súmula 490 do
STF. Observa-se que o artigo citado não têm comando normativo apto a
amparar a tese recursal, o que atrai a incidência da Súmula n. 284/STF.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51405591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/10/2025 13:41:25
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 77d70e4b-b155-431b-ba08-dbca860a308c

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA51405591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/10/2025 13:41:25
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 77d70e4b-b155-431b-ba08-dbca860a308c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2765022 - SP (2024/0379449-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: UNIMED
DE
ARARAQUARA
COOPERATIVA
DE
TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS
: SILVIO LUIZ MACIEL - SP252379
GISELIA APARECIDA DA NOBREGA - SP277896
LUCAS ROSSI RAMOS - SP406048
ISADORA AZEVEDO CATTANI - SP424957
AGRAVADO
: CHAINI DANIELLI PEREIRA
AGRAVADO
: JOSE GILBERTO PEREIRA
AGRAVADO
: RAFAEL MAZAN PEREIRA
AGRAVADO
: JESSICA RAIANI PEREIRA
ADVOGADOS
: PAULO SÉRGIO CAMPOS LEITE - SP016292
MARCELO RICARDO BARRETO - SP212300
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE
CIVIL.
DEVER
DE
INDENIZAR.
.
REVISÃO.
QUANTUM
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. A alteração das conclusões do Tribunal de origem acerca da
responsabilidade civil da recorrente, e a pretensão de nova interpretação do
laudo complementar demandaria o reexame de fatos e provas, o que esbarra
no óbice da Súmula 7/STJ.
2. Alega o recorrente que, fixada a pensão em salários mínimos, sobre o valor
não incide correção monetária e juros, e, para tanto, aponta violação do
parágrafo único do artigo 944 do Código Civil, e da Súmula 490 do
STF. Observa-se que o artigo citado não têm comando normativo apto a
amparar a tese recursal, o que atrai a incidência da Súmula n. 284/STF.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por UNIMED DE ARARAQUARA
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão monocrática de minha
relatoria que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, nos termos da
seguinte ementa (fl. 1.880):

Documento eletrônico VDA50588896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:33
Código de Controle do Documento: e0e43f32-1a77-44d9-a133-33ea1eca3060

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
DEVER
DE
INDENIZAR.
QUANTUM.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO.

Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no art. 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra
acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO cuja ementa
guarda os seguintes termos (fls. 1.546-1.559):

ERRO
MÉDICO.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO.
HISTERECTOMIA. PERFURAÇÃO DO RETO ALTO
DA PACIENTE, COM MORTE POR CHOQUE
SÉPTICO e PERITONITE BACTERIANA.
a) Agravo retido de fls. 1008/1012. Falta de pedido de
apreciação pelo Tribunal, na forma do disposto no art. 523,
par. 1°, do CPC. Não conhecimento do agravo retido.
b) Ilegitimidade passiva da ré Unimed Araraquara.
Paciente conveniada da cooperativa, bem como o médico
que a operou. Responsabilidade solidária com o médico
cooperado. Cooperativa que atua no mercado de planos de
saúde. Alegação afastada.
c) Responsabilidade do hospital utilizado para a realização
da cirurgia. Dano, no caso, relacionado exclusivamente ao
ato médico, sem qualquer vinculação com as dependências
hospitalares. Sentença que excluiu o hospital do polo
passivo, sem apreciação do mérito, confirmada. Apelo dos
autores, neste ponto, desprovido.
d) Cerceamento de defesa. Suficiência da prova pericial
para o desate da controvérsia. Desnecessidade, no caso, da
produção da prova testemunhal pretendida pelo médico
recorrente. Nulidade não reconhecida.
e) Erro médico. Perfuração do reto alto da paciente. Laudo
pericial que estabeleceu nexo causal entre a perfuração e a
I operação de histerectomia realizada pelo médico
requerido (fls. 1089). Imperícia patenteada. Conclusão
pericial, por seu lado, não contrastada por prova técnica de
igual quilate. Resultado do processo ético-profissional
instaurado perante o CREMESP, ao seu turno, que não
Documento eletrônico VDA50588896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:33
Código de Controle do Documento: e0e43f32-1a77-44d9-a133-33ea1eca3060

interfere na presente ação. Desvinculação da esfera
administrativa. Aplicação, por analogia, do disposto no art.
935 do CC. Responsabilidade do médico e do plano de
saúde bem estabelecida.
f) Pensão mensal no valor de 2/3 do salário mínimo.
Aplicação do disposto no art. 948, inciso II, do
Código Civil. Irrelevância do exercício de atividade laborai
pela paciente falecida. Valor da pensão pautado pela
razoabilidade. Extensão da pensão ao autor Rafael, menor à
época dos fatos, nos moldes estabelecidos em relação à sua
irmã Jéssica. Apelo dos autores, neste ponto, provido.
g) Danos morais. Morte da esposa e mãe dos autores.
Desassossego anormal vivenciado, juridicamente relevante.
Configuração da lesão moral. Valor da indenização:
R$-200.000.00. Adequação. Observância da diretriz
traçada pelo art. 944 do Código Civil. Pretensão de
majoração/redução afastada.
h) Juros de mora. Relação contratual entre a paciente e os
réus (cooperativa e médico ). Inaplicabilidade do
enunciado da Súmula 54 do STJ. Juros de mora que devem
ser computados a partir da citação , nos termos do disposto
no art. 405 do Código Civil. Recursos dos réus, neste
ponto, parcialmente providos.
AGRAVO
RETIDO
NÃO
CONHECIDO,
COM
PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 1.599-1.601).
A agravante alega, nas razões do agravo interno, que "o que se pretende no
Recurso Especial é o afastamento dos juros e correção monetária sobre o pressionamento
decorrente de responsabilização civil, o que não guarda qualquer pertinência com a
mencionada súmula 7 do STJ" (fl. 1.909).
Aduz, ainda, deve ser afastada a Súmula 7/STJ também quanto à alegada
violação dos artigos 186, 927 e 951 do Código Civil, porquanto, "como se trata de
processo de erro médico e como o Tribunal de Justiça de São Paulo se pautou
exclusivamente no laudo pericial para julgar a demanda, ela deveria ter sido julgada
improcedente, uma vez que o laudo concluiu pela inexistência de culpa do médico e
consequentemente pela inexistência de responsabilidade civil da Unimed de Araraquara"
(fl. 1.910).
Documento eletrônico VDA50588896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:33
Código de Controle do Documento: e0e43f32-1a77-44d9-a133-33ea1eca3060

Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada apresentou contraminuta (fls. 1.915-1.918).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
Cinge-se a controvérsia a avaliar se esbarra na Súmula 7/STJ a pretensão
recursal de modificar a conclusão do acórdão por entender válido o resultado da perícia
complementar, em detrimento do que foi apurado no primeiro laudo pericial.
Consoante aludido na decisão agravada, não merece conhecimento o apelo
nobre quanto à suscitada ofensa aos arts. 186, 927, 951 e 944, parágrafo único, do
Código Civil.
O Tribunal de origem, mediante a análise do acervo fático-probatório dos
autos, concluiu o seguinte (fls. 1.554-1.556):

Manifesta a falha do réu Elias que redundou na morte da
paciente Lucineia. Incontroverso que a paciente foi
submetida a uma cirurgia denominada "histerectomia".
Igualmente incontroverso que essa cirurgia foi realizada
pelo médico Elias. Em razão da cirurgia realizada pelo
médico Elias, a paciente teve perfuração do reto alto. A
perfuração, por sua vez, causou o óbito da paciente
"choque séptico, peritonite bacteriana".
O laudo pericial concluiu: "Há nexo causal entre a
perfuração de reto alto e a operação de histerectomia
realizada em 0710712011 " (fls. 1089).
Nítida a imperícia do cirurgião Elias. Perfurou o reto alto
da paciente. Responde pelo dano causado: artigos 186, 927
e 951, todos do Código Civil. Nada, absolutamente nada,
justifica a sua conduta. O dano (perfuração do reto alto da
paciente) fala por si. RES IPSA LOQUITUR. A perícia,
realizada pelo IMESC, não foi contrastada por outra prova
técnica de igual quilate. Deve prevalecer e dar suporte
probatório ao reconhecimento do erro médico em exame
nestes autos.
Não aproveita ao médico requerido a complementação
pericial de fls. 1180 que, segundo sustentado à fls. 1268,
afastaria o nexo causal entre a cirurgia e perfuração do reto
alto da paciente.
Ao reverso do sustentado pelo médico apelante, a
complementação de fls. 1180 não afeta o nexo causal na
medida em que esclarece que o sintoma da perfuração do
reto alto da paciente teve aparecimento depois da cirurgia e
não se apresentou no momento do ato cirúrgico. A respeito,
esclareceu o Perito: "Perfurações intestinais podem ocorrer
após manipulação cirúrgica posteriormente ao ato cirúrgico
".
Documento eletrônico VDA50588896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:33
Código de Controle do Documento: e0e43f32-1a77-44d9-a133-33ea1eca3060

Nem se diga ainda que a causa da morte da paciente 2~
teria sido "... uma possível embolia pulmonar e
insuficiência respiratória" (fls. 1284). Não há qualquer
suporte técnico para essa assertiva. Aliás, essa não foi a
causa mortis da paciente inserida na Certidão de óbito de
fls. 31, acrescentando-se que esse documento é lavrado à
vista da declaração do médico que atestou a morte.
Incontornável, portanto, que o réu Elias, ao realizar
a cirurgia de histerectomia na paciente Lucineia perfurou o
seu reto alto (" ... perfurações podem ocorrer durante ou
após o ato cirúrgico secundariamente à manipulação de
alças intestinas e estruturas", Perito, fls. 1153), causando-
lhe "infecção peritoneal" (Perito, fls. 1153), que redundou
na sua morte (fls. 31).

Assim, verifica-se que a alteração das conclusões do Tribunal de origem
acerca da responsabilidade civil da recorrente, e a pretensão de nova interpretação do
laudo complementar demandaria o reexame de fatos e provas, o que esbarra no óbice da
Súmula 7/STJ.
Nesse sentido, cito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE
CIVIL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
HOSPITAL
PÚBLICO. ÓBITO DO PACIENTE. INEXISTÊNCIA DE
OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
DO
MUNICÍPIO
RECONHECIDA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO.
ALTERAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
REVISÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. AFRONTA
AO ART. 944 DO CC/2002. SÚMULA N. 7 DO STJ.
SUPOSTA AFRONTA AO ART. 945 DO CC/2002.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283 DO STF. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem, no julgamento da apelação (fls.
792-828) e dos embargos de declaração (fls. 893-907),
enfrentou expressamente o tema referente à configuração
da responsabilidade civil do município ora agravante,
existência de erro médico e adequação dos valores fixados
a título de danos morais, ainda que contrariamente aos
interesses do município agravante. Considerou, ademais,
ser desnecessário examinar a conduta da vítima para
fixação da indenização por tal tese configurar indevida
inovação recursal.
Assim, não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015.
2. Considerando a fundamentação do acórdão recorrido, os
argumentos utilizados pela parte recorrente - no sentido de
que é imprescindível a prova pericial e de que não foi
comprovado erro médico ensejador da responsabilidade
civil - somente poderiam ter sua procedência verificada
mediante reexame de matéria fático-probatório. Todavia,
não cabe a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa,
reavaliar todo o conjunto de fatos e provas da causa,
Documento eletrônico VDA50588896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:33
Código de Controle do Documento: e0e43f32-1a77-44d9-a133-33ea1eca3060

Portanto, a
conforme o enunciado da Súmula n. 7 do STJ.
impossibilidade de revisão das provas carreadas aos autos
impede a análise da alegada afronta aos arts. 278, caput,
parágrafo único, 370 do CPC/2015; 186 e 927 do CC.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-
se no sentido de que a revisão do valor arbitrado a título de
danos morais só pode ocorrer em hipóteses excepcionais,
quando demonstrada a manifesta desproporcionalidade.
Isso não se verifica no caso em exame, porquanto o
Tribunal a quo - que fixou o montante em R$ 100.000,00
(cem mil reais) para a cônjuge sobrevivente e em R$
80.000,00 (oitenta mil reais) para os filhos do falecido,
totalizando R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), ante o
quadro fático que deflui dos autos - observou os princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade, não se mostrando
a quantia irrisória ou exacerbada. Nesse contexto, a revisão
desse entendimento e a análise do pleito recursal,
novamente, demandam novo exame do espectro fático-
probatório dos autos, o que não se admite, consoante a
Súmula n. 7/STJ.
4. O acórdão recorrido, quanto ao argumento de que o dano
decorreria de conduta da vítima, a qual deveria ser
considerada para redução da indenização, está assentado no
fundamento de que o exame de tal tese é descabido por
configurar indevida inovação recursal, suficiente, por si só,
para dar suporte à conclusão do Tribunal de origem. A
parte recorrente, no entanto, deixou de impugnar tal
argumento. Dessarte, incide o óbice da Súmula n. 283 do
STF.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.649.403/MG, relator Ministro
Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
; destaquei.)
12/3/2025
18/3/2025

Logo, não obstante o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Por fim, alega o recorrente que, fixada a pensão em salários mínimos, sobre
o valor não incide correção monetária e juros, e, para tanto, aponta violação do parágrafo
único do art. 944 do Código Civil, e da Súmula 490 do STF.
Assim dispõe o dispositivo legal apontado como violado:

Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.
Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a
gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir,
eqüitativamente, a indenização.

Observa-se que o artigo citado não tem comando normativo apto a amparar
a tese recursal, pois deles não se infere qualquer alusão à incidência de correção
Documento eletrônico VDA50588896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:33
Código de Controle do Documento: e0e43f32-1a77-44d9-a133-33ea1eca3060

monetária e juros sobre a pensão fixada em salários mínimos, o que atrai, por
conseguinte, os preceitos da Súmula n. 284/STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia".
No mesmo sentido, cito:

III - Na espécie, incide o óbice da Súmula n. 284/STF em
razão da ausência de comando normativo dos dispositivos
apontados como violados, o que atrai, por conseguinte, o
referido
enunciado:
"É
inadmissível
o
recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação
não permitir a exata compreensão da controvérsia."
IV - Segundo a jurisprudência do STJ, o óbice de ausência
de comando normativo do artigo de lei federal apontado
como
violado
ou
como
objeto
de
divergência
jurisprudencial incide nas seguintes situações: quando não
tem correlação com a controvérsia recursal, por versar
; e quando sua indicação não é apta, por
sobre tema diverso
si só, para sustentar a tese recursal, seja porque o
dispositivo legal tem caráter genérico, seja porque, embora
consigne em seu texto comando específico, exigiria a
combinação com outros dispositivo legais. (AgInt no
AREsp n. 2.035.985/SP, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, DJe de
.)
31/8/2022

1. A alegada afronta à lei federal não foi demonstrada com
clareza, pois o único dispositivo apontado como violado
não tem comando normativo suficiente para amparar a tese
recursal, atraindo, por analogia, o óbice da Súmula 284 do
STF. (AgInt no REsp n. 1.981.159/RS, relator Ministro
Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de
.)
22/6/2022

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA50588896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:33
Código de Controle do Documento: e0e43f32-1a77-44d9-a133-33ea1eca3060

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.765.022 / SP
Número Registro: 2024/0379449-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
09144170220128260037 0914417022012826003701 9144170220128260037 914417022012826003701
91441702201282600370914417022012826003701
9144170220128260037091441702201282600370114882012
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIMED DE ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
ADVOGADOS : SILVIO LUIZ MACIEL - SP252379
GISELIA APARECIDA DA NOBREGA - SP277896
LUCAS ROSSI RAMOS - SP406048
ISADORA AZEVEDO CATTANI - SP424957
AGRAVADO
: CHAINI DANIELLI PEREIRA
AGRAVADO
: JOSE GILBERTO PEREIRA
AGRAVADO
: RAFAEL MAZAN PEREIRA
AGRAVADO
: JESSICA RAIANI PEREIRA
ADVOGADOS : PAULO SÉRGIO CAMPOS LEITE - SP016292
MARCELO RICARDO BARRETO - SP212300
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - SERVIÇOS DE SAÚDE
Documento eletrônico VDA51385379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:02:07
Código de Controle do Documento: 00b81dee-2e3d-4c9f-a603-b59367dbcda8

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIMED DE ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
ADVOGADOS : SILVIO LUIZ MACIEL - SP252379
GISELIA APARECIDA DA NOBREGA - SP277896
LUCAS ROSSI RAMOS - SP406048
ISADORA AZEVEDO CATTANI - SP424957
AGRAVADO
: CHAINI DANIELLI PEREIRA
AGRAVADO
: JOSE GILBERTO PEREIRA
AGRAVADO
: RAFAEL MAZAN PEREIRA
AGRAVADO
: JESSICA RAIANI PEREIRA
ADVOGADOS : PAULO SÉRGIO CAMPOS LEITE - SP016292
MARCELO RICARDO BARRETO - SP212300
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:02:07
Código de Controle do Documento: 00b81dee-2e3d-4c9f-a603-b59367dbcda8